Tribunal: TJSP
Processo: 1029292-86.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HIPÓTESE DE INVALIDEZ PARCIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PERCENTUAL COMPATÍVEL COM O GRAU DE INCAPACIDADE APURADO NO LAUDO PERICIAL – RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO - ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EXCLUSIVAMENTE À RÉ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE, EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE.

RECURSO

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HIPÓTESE DE INVALIDEZ PARCIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PERCENTUAL COMPATÍVEL COM O GRAU DE INCAPACIDADE APURADO NO LAUDO PERICIAL – RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO - ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EXCLUSIVAMENTE À RÉ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE, EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO